Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751292-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: THALITA ALVES MERCES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do procedimento comum no 0706381-38.2024.8.07.0012, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 210215661, autos de origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Thalita Alves Mercês contra Localiza Serviços Prime S/A, visando à transferência da titularidade do veículo adquirido e o reembolso de valores pagos indevidamente, além de indenização por danos materiais e morais. A autora alega que adquiriu o veículo da ré e, até o presente momento, a transferência de titularidade e a entrega da documentação não foram realizadas, mesmo após o cumprimento das obrigações contratuais. A autora também foi forçada a pagar o IPVA 2024, que, segundo promessa da ré, deveria ser arcado por esta. Requer, portanto, tutela de urgência para regularização imediata da situação e devolução dos valores pagos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a probabilidade do direito da autora é evidente, uma vez que ela apresentou provas consistentes, como o contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento e conversas com o vendedor e o despachante, nas quais se confirmam as promessas de regularização da transferência e de que os impostos incidentes sobre o veículo seriam quitados pela ré. Quanto ao perigo de dano, este está configurado pela iminente possibilidade de a autora sofrer sanções administrativas, como multas e perda de pontos na CNH, pelo fato de circular com o veículo sem o documento de registro (CRLV). O risco de apreensão do veículo e demais penalidades é real e justificam a urgência da medida. Por fim, o requisito negativo previsto no § 3o do artigo 300 do CPC também está atendido, pois a medida deferida não é irreversível, sendo possível reverter os efeitos da tutela caso a decisão final seja desfavorável à autora. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, determinando que a ré, Localiza Serviços Prime S/A, proceda, no prazo de 7 (sete) dias, com a transferência da titularidade do veículo Ford KA+ Flex Sedan SE 1.0 12V, ano/modelo 2019/2020, cor branca, Placa QWE1234, RENAVAM 01234567890, Chassi 9BWZZZ377VT004251, para o nome da autora, Thalita Alves Mercês, bem como forneça o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, determino que a ré arque com o pagamento do IPVA de 2024, conforme prometido, bem como com os custos de uma nova vistoria, caso necessária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento. Oficie-se ao DETRAN/DF e aos demais órgãos competentes para comunicar a transferência do veículo para a autora. Intimem-se e cite-se a parte ré para apresentação de contestação, no prazo legal. Após, digam as parte de forma fundamentada sobre provas. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 66825930), afirma que a autora, nos autos de origem, alega que adquiriu um veículo, marca Volkswagen, modelo Voyage, Placa QUA 5185, contudo, a empresa agravante não transferiu o veículo para o seu nome. Argumenta que é impossível cumprir a obrigação, uma vez que não tem competência administrativa para realizar a transferência veicular, como determinado pelo juízo de origem. Menciona que, nos órgãos de trânsito, há a comunicação de venda registrada, já se encontrando o veículo regularmente registrado em nome da agravada. Defende que já realizou a sua obrigação, consistente em notificar a venda do veículo, conforme prevê o art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro. Aduz que não possui meios para a efetivação da transferência, sendo que compete exclusivamente à autora e ao órgão do Detran as medidas para concluir sua realização. Argumenta que a multa arbitrada deve ser revista, uma vez que deve ser fixada mensalmente e não por dia. Afirma, ainda, que a multa não observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 66906547 determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo foi recolhido (ID 66918468 e ID 67132868). É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a ré/agravante que proceda a transferência de titularidade do veículo Ford KA, placa QWE 1234 para o nome da autora, bem como forneça o certificado de Licenciamento do Veículo (CRLV), sob pena de multa diária. Além disso, determino que a ré/agravante arque com o pagamento do IPVA 2024. A decisão agravada determinou, ainda, a expedição de ofício ao Detran para comunicar a venda do veículo, que foi adquirido pela autora. No caso em comento, a agravante/ré não nega a relação contratual firmada entre as partes, nem que o veículo foi alienado à autora. Questiona, no presente recurso, a impossibilidade de proceder à transferência do bem junto ao Detran, uma vez que não possui competência administrativa. Em que pesem os argumentos apresentados, verifico que a agravante não apresentou o DUT (Documento Único de Transferência) assinado em favor da autora. Além disso, não impugnou, no recurso, a obrigação de arcar com o IPVA de 2024, o qual se encontra pendente de pagamento. No áudio de ID 208609521, na origem, consta que o DUT não foi entregue à autora, uma vez que tiveram problemas na assinatura da Localiza. Além disso, consta que o vendedor do veículo, representante da empresa agravada, afirmou que o despachante da Localiza faria todo o trâmite de transferência do veículo, sem custo algum para a autora. Desse modo, os elementos existentes nos autos, em juízo de cognição sumária, indicam que a autora não teria como adotar as providências administrativas para transferir o veículo para o seu nome, uma vez que os documentos não lhe foram entregues. Além disso, a propaganda realizada, no sentido de que todo o trâmite de transferência do bem seria realizado pelo despachante da Localiza, sem custo algum para a consumidora, vincula o fornecedor/agravante, conforme prevê o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido, vejamos o julgado do STJ esclarecedor sobre o tema: Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor. - O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. - Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada. (REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198) Desse modo, ao que tudo indica, todo o trâmite de transferência do bem seria realizado pelo despachante da Localiza, sem custo algum para a consumidora. Todavia, o veículo foi adquirido há mais de 11 meses, sem que tenha sido providenciada a transferência para o nome da autora junto ao Detran. Assim sendo, há elementos indiciários fortes de que a obrigação de adotar as providências administrativas para que o bem seja transferido para o nome da autora foi assumido pela ré/agravante. Além disso, não há prova de que o DUT tenha sido assinado e entregue para a autora. Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. A matéria deve ser analisada detidamente pelo colegiado, sendo impossível o reconhecimento do alegado em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Deverá, ainda, esclarecer acerca dos débitos existentes sobre o veículo, objeto dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora